Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705504-74.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA AGUAS CLARAS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. DECISÃO RECONSIDERAÇÃO Reconsidero o despacho de ID 73694128 e a decisão de ID 74368344, tendo em vista que o recolhimento do preparo foi comprovado no ato da interposição do recurso, em 26/05/2025 (ID 73242376), não havendo que se falar em recolhimento em dobro ou deserção do apelo. Assim, conheço do apelo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator